Tribunal: TJES
Processo: 5017213-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017213-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICK TALLES GONCALVES ARAUJO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28/STJ). REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar em favor da instituição financeira, determinando a apreensão do veículo do devedor. O agravante sustenta nulidade decorrente de sigilo processual indevido e ausência de mora em razão da abusividade da capitalização diária de juros contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato apresenta abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade, especialmente pela previsão de capitalização diária sem indicação da taxa diária, de modo a descaracterizar a mora; e (ii) estabelecer se a decretação de nulidade do processo seria medida cabível em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois a tramitação inicial sob segredo de justiça, embora inadequada, não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido posteriormente publicizados os autos.

A previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da indicação clara da taxa diária, viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tornando a cláusula abusiva.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS) e de precedentes recentes (REsp 2.200.396/RS; AgInt no AREsp 2.673.180/CE).

Ausente a mora, falta pressuposto essencial para a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual não se justifica a manutenção da medida liminar já cumprida.

O risco de dano grave decorre da consolidação da propriedade do bem em favor da credora e da irreversibilidade prática da apreensão, agravado pelo fato de o agravante ter quitado aproximadamente 65% do valor financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros somente é válida quando acompanhada da indicação expressa da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que prevê apenas as taxas mensal e anual.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a concessão ou manutenção de medida liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A imposição indevida de segredo de justiça não acarreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.4.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 5.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017213-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERICK TALLES GONCALVES ARAÚJO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICK TALLES GONÇALVES ARAÚJO DE OLIVEIRA em razão da Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (processo n.º 5030849-47.2025.8.08.0048), que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em favor da Agravada (FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS).

A controvérsia, em sede de cognição sumária, diz respeito à análise dos pressupostos para a manutenção da busca e apreensão do veículo, especialmente a comprovação da mora, diante da alegação de abusividade da capitalização diária de juros.

Inicialmente, o Agravante suscita a nulidade do processo principal em razão da sua tramitação inicial ter se dado sob o manto do segredo de justiça, requerido unilateralmente pela instituição financeira Agravada.

A regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é a publicidade dos atos processuais, que atua como instrumento de controle social do exercício da jurisdição.

O segredo de justiça configura-se como exceção, reservado a situações restritas elencadas na legislação, as quais visam proteger a intimidade, o interesse social ou público.

A decretação de sigilo processual deve ser fundamentada em base legal estrita, o que geralmente não ocorre em ações de busca e apreensão, que versam sobre satisfação de crédito e interesse privado, não se amoldando ao interesse público ou social exigido pela norma.

A despeito da aparente ilegalidade da imposição do segredo de justiça, a declaração de nulidade de todos os atos e a consequente extinção do feito principal (artigo 485, IV, do CPC) é uma medida de extrema gravidade que exige a comprovação de efetivo prejuízo processual para a parte Agravante.

Assim, embora a conduta de requerer e manter o sigilo em desacordo com a lei seja censurável, a extinção imediata da ação de busca e apreensão com base unicamente na violação da publicidade não se mostra a medida mais adequada, visto que os autos foram oportunamente levados a público, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

Prosseguindo, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a validação da capitalização diária de juros exige a discriminação da respectiva taxa no contrato, e não apenas a simples menção genérica à periodicidade. A ausência dessa informação clara e expressa viola o dever de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, inciso III, e arts. 46 e 52 do CDC, tornando a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a taxa equivalente, abusiva.

Além disso, a constatação de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 28 do STJ), no REsp nº 1.061.530/RS, que estabelece que "a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual".

Neste sentido, precedentes do STJ:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
2.
O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 14/5/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da norma do art. 46 do CDC.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência da periodicidade e da taxa diária no contrato, demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora
. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)
Sem grifos no original

No caso concreto, o Agravante demonstra que o contrato objeto da busca e apreensão prevê a capitalização de juros em periodicidade diária, mas informou apenas a taxa de juros mensal de 2,53% a.m. e a anual de 35,64% a.a.

A ausência da indicação da taxa de juros diária no quadro resumo e nas cláusulas financeiras, mesmo havendo previsão de incidência de juros neste período de tempo, cria uma ambiguidade que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da jurisprudência firmada pelo STJ, parece configurar a deficiência de informação essencial que justifica a conclusão pela abusividade e consequente descaracterização da mora.

A probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) se faz presente, portanto, com fundamento na tese vinculante firmada pelo STJ (Tema 28), a qual reconhece que a abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando o pressuposto imediato da busca e apreensão.

O requisito do periculum in mora reside no fato de que o cumprimento da liminar de busca e apreensão já ocorreu e, conforme o comando do Decreto-Lei nº 911/69, implica a iminente perda do veículo e a consolidação da propriedade em favor da Agravada em um prazo exíguo de 5 (cinco) dias, a contar da efetivação da medida.

Tal situação representa a constrição ilegal do patrimônio do Agravante e a consolidação de um prejuízo de difícil ou impossível reparação, caso o Agravo de Instrumento venha a ser provido em seu mérito.

Adicionalmente, o Agravante demonstrou ter efetuado o pagamento de valor substancial do contrato, correspondente a 65% do capital financiado, o que reforça o risco de enriquecimento ilícito do Agravado em face da manutenção da medida.

Dessa forma, o Agravante conseguiu demonstrar a presença concomitante e convergente dos dois pressupostos indispensáveis à concessão da tutela recursal provisória: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), em face da fundamentação jurisprudencial consolidada sobre a descaracterização da mora e a violação do dever de informação, e o risco de dano grave (periculum in mora), decorrente da consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada proferida nos autos do processo n.º 5030849-47.2025.8.08.0048, e, em consequência:

Revogar liminar de busca e apreensão do veículo do Agravante;

Determinar a imediata reintegração da posse do veículo em favor de ERICK TALLES GONCALVES ARAUJO DE OLIVEIRA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, que mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017213-61.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ERICK TALLES GONÇALVES ARAÚJO DE OLIVEIRA.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-DIVERGENTE

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ERICK TALLES GONÇALVES ARAÚJO DE OLIVEIRA
contra a r
espeitável
decisão (
id

16418665
) que, nos autos da “
a
ção de
b
usca e
a
preensão
com pedido liminar”
(processo n. 5030849-47.2025.8.08.0048) ajuizada por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ouso divergir do respeitável voto que deu provimento ao recurso, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

O eminente
Desembargador
Relator acolheu a pretensão recursal para revogar a liminar de busca e apreensão, fundamentando-se na tese de descaracterização da mora
debendi
. O voto condutor assentou-se na premissa de que o contrato de financiamento celebrado entre as partes conteria abusividade no período de normalidade, consubstanciada na cobrança de capitalização diária de juros sem a expressa pactuação da respectiva taxa, o que violaria o dever de informação preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor e
pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28).

Entretanto, após análise dos autos, especialmente dos documentos que instruem a ação originária (
p
rocesso n. 5030849-47.2025.8.08.0048), firmo convicção em sentido oposto, alicerçada em
três
pilares fundamentais: (
I
) na regularidade formal da constituição do agravante em mora, que atende aos estritos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969; (
I
I
)
n
a impossibilidade processual de se perquirir, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, abusividades contratuais complexas que demandam dilação probatória e contraditório pleno na origem, sob pena de supressão de instância;
e (III) n
a inverdade da premissa fática sustentada pelo
a
gravante, uma vez que a taxa diária consta expressamente do contrato
.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, típica do momento processual, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nesta fase inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, quais sejam, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

A discussão aprofundada sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a que prevê a capitalização de juros, é matéria de mérito que extrapola os limites cognitivos da decisão liminar. O rito especial da ação de busca e apreensão é claro ao postergar a análise da defesa de mérito para um momento processual subsequente, qual seja, após a execução da liminar e a apresentação da contestação pelo devedor, conforme estabelece o § 3º do art. 3º do referido Decreto.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.040,
fixou a tese de que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
A
ratio decidendi
deste precedente vinculante é preservar a celeridade e a eficácia do procedimento, estabelecendo uma estrutura bifásica na qual a defesa de mérito, que inclui a alegação de abusividade contratual para descaracterizar a mora, é analisada apenas após a efetivação da medida coercitiva inicial.

Permitir que o devedor, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, suscite e obtenha um pronunciamento de mérito sobre a legalidade das cláusulas contratuais, antes mesmo que o juízo de primeiro grau tenha a oportunidade de analisar a matéria em cognição exauriente, após a formação do contraditório com a contestação, configura indevida supressão de instância. A decisão
recorrida
(
id

16418665
) não adentrou, e nem deveria, na análise da abusividade da capitalização diária de juros; limitou-se a constatar a presença dos requisitos formais para a concessão da liminar.

E
ste
egrégio
Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No
venerando
a
córdão proferido no
a
gravo de instrumento
n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do
eminente
Des
embargador
Robson Luiz Albanez, esta
e
grégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fo
i
objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR,
A
g
I
nstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio
R
oberto
N
óbrega
R
olanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio
T
orres
M
arques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
E
stevam
B
ravin Ruy, j. 04/04/2023. (
A
I 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13-06-2025)

Veja-se ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, sem previsão contratual expressa, o que descaracterizaria a mora, e requer a devolução do bem, alegando necessidade para fins profissionais e pessoais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora na ação de busca e apreensão; e (II) estabelecer se a análise dessa questão pode ser feita diretamente pelo tribunal em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 4. No caso, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, preenchendo o requisito legal para a busca e apreensão do bem. 5. A alegação de cobrança abusiva de juros não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não havendo pedido anterior de reconsideração da decisão, razão pela qual o exame dessa matéria diretamente pelo tribunal configuraria supressão de instância. 6. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente analisado na decisão recorrida, sendo vedado ao tribunal examinar questões não apreciadas na instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. 7. Precedentes do tribunal de justiça do Espírito Santo reforçam que a análise da legalidade de cláusulas contratuais deve ser realizada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua apreciação direta pelo órgão recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 2. A alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024. TJES, AI nº 5015205-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024. (TJES, AI 5016275-03.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12-05-2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do RESP. Nº 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Comprovado o inadimplemento da agravante, bem como a sua constituição em mora através do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão. 3. A alegação de que o contrato prevê a cobrança de juros e encargos abusivos não descaracteriza, por si só, a mora, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condensada na Súmula nº 380, proclamando que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. As matérias não submetidas à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau não podem ser conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso desprovido. (TJES, AI 5004118-95.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Julg. 24-03-2025, Publ. 03-04-2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5006706-12.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, Publ. 29-01-2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

Para os fins específicos da análise da liminar, a constituição em mora do agravante foi devidamente comprovada. A Súmula 72 do colendo STJ estabelece que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por sua vez, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja a do próprio destinatário.

Nos autos de origem, a instituição financeira demonstrou ter enviado notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato (id 77074494 – p. 2 dos autos de origem). A
jurisprudência consolidada do
colendo
STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.132,
pacificou o entendimento de que “
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Dessa forma, o requisito formal da comprovação da mora, para fins de deferimento da liminar, foi cabalmente cumprido pel
a
agravad
a
. A discussão sobre se essa mora, formalmente constituída, seria ou não descaracterizada por uma suposta abusividade contratual, é, como já dito, matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem em momento oportuno. Estando presentes os requisitos formais, a concessão da liminar era medida que se impunha.

Não fosse o bastante, a divergência reside também quanto a análise fática do instrumento contratual. O agravante sustentou, e o voto do Relator acolheu, que a Cédula de Crédito Bancário não indicava a taxa de juros diária. Contudo, o exame direto da prova documental revela realidade diversa.

Ao compulsar a Cédula de Crédito Bancário n. 20038556590 (juntada aos autos de origem sob o
id
7707448
8
), verifica-se, no Item F (
Dados do Financiamento), subitem F.4, a discriminação inequívoca das taxas pactuadas. O documento é cristalino ao estabelecer: “diária % a.d.: 0,06%”; “mensal % a.m.: 1,96%”; anual % a.a.: 26,24%.

Portanto, a premissa de que houve violação ao dever de informação é factualmente equivocada. A instituição financeira cumpriu rigorosamente o requisito de transparência, informando a taxa de juros aplicada em todas as periodicidades (diária, mensal e anual). Não há, pois, a lacuna informativa que justificaria a aplicação da tese firmada no REsp 1.568.290/RS ou a descaracterização da mora com base no Tema 28 do colendo STJ. Se a taxa está expressa, a capitalização é permitida e a cobrança é lícita, mantendo-se hígida a mora do devedor.

Ante o exposto, e pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para manter integralmente a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

É como voto, respeitosamente.